Tribunal: TCU
Processo: 014.552/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 668401, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 668401, função null, que teve como objeto OBRAS DE INFRAESTRUTURA PRODUCAO DE 30 UH PELO MCMV MELHORIA DE 87 UH EQUIP COMUNITARIO 01 PRACA E 01 QUADRA DE ESPO (no da TCE no sistema: 2664/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1360/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares as contas de Ana Celia da Costa Silva (XXX.519.068-XX) , dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Caixa Econômica Federal e à responsável; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 014.552/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ana Celia da Costa Silva (XXX.519.068-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Francisco Teixeira Leal Junior (9457/OAB-PI) , representando Ana Celia da Costa Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.